Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-65.2025.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-65.2025.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. TRATAMENTO INTEGRAL E CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO E RESSARCIMENTO INTERADMINISTRATIVO. PEDIDO REGRESSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISPÊNDIO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual de paciente diagnosticada com doença pulmonar intersticial, confirmou tutela de urgência para assegurar transferência, em 48 horas, para leito clínico em hospital de referência de média/alta complexidade e o tratamento integral e contínuo, reconheceu a obrigação de fazer em face do Estado e do Município, rejeitou a perda superveniente do objeto, julgou improcedente pedido de ressarcimento do Estado contra o Município e deixou de impor astreintes em razão do cumprimento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Tema 793/STF autoriza atribuir ao Município responsabilidade exclusiva/primária pelo cumprimento da prestação de saúde, com alteração do polo passivo; (ii) estabelecer se é cabível, nestes autos, condenação do Município ao ressarcimento das despesas suportadas pelo Estado; (iii) determinar se há interesse recursal do Estado para discutir astreintes afastadas expressamente na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF, impõe dever comum a todos os entes federativos, caracterizando responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

O Tema 793/STF reafirma a solidariedade e autoriza ao Judiciário, conforme a descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento e determinar ressarcimento, mas não autoriza esvaziar a responsabilidade solidária nem impor, como regra, modificação do polo passivo escolhido pelo legitimado ativo.

As regras administrativas do SUS servem, quando cabível, ao redirecionamento do cumprimento e/ou ao ressarcimento posterior, sem obstar a tutela do direito fundamental do paciente.

A necessidade de intervenção judicial se evidencia pelo quadro clínico grave e pela demora na regulação/transferência, com internação em hospital de referência somente após a tutela de urgência (internação em 20/02/2025 e alta em 20/03/2025).

O ressarcimento interadministrativo pressupõe demonstração do dispêndio e individualização do ônus, o que não se encontra delineado nos autos, estruturados para a tutela do direito fundamental, inexistindo elementos concretos para quantificação e imputação regressiva.

Inexiste interesse recursal para discutir astreintes quando a sentença expressamente afasta a condenação ao pagamento de multa cominatória em razão do cumprimento da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles. 2. O Tema 793/STF autoriza o redirecionamento do cumprimento e a definição de ressarcimento conforme a descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a solidariedade nem impor alteração do polo passivo escolhido na inicial. 3. O ressarcimento interadministrativo exige demonstração individualizada do dispêndio e do ônus suportado, não se presumindo em autos voltados à tutela do paciente. 4. Não há interesse recursal para impugnar astreintes quando a sentença não impõe multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, publ. 16.04.2020; STF, RE nº 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes (precedente mencionado no julgamento do Tema 793).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800256-65.2025.8.14.0066
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de substituto processual de Nicélia Pereira de Souza, diagnosticada com doença pulmonar intersticial, visando assegurar transferência para leito clínico em hospital de referência de média/alta complexidade, bem como o tratamento integral e contínuo pertinente ao quadro clínico.

Na origem, foi deferida tutela provisória de urgência determinando a transferência no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A sentença, ao final, confirmou a tutela, tornou definitiva a obrigação de fazer em face do Estado e do Município, rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado em face do Município, e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de astreintes, considerando o cumprimento da obrigação principal.

Em suas razões, o Estado sustenta, em síntese: (i) responsabilidade primária do Município, por suposta gestão plena do SUS; (ii) necessidade de aplicação do Tema 793/STF para direcionar a obrigação ao ente municipal e/ou impor ressarcimento; (iii) discussão sobre astreintes, sob alegação de desproporcionalidade e risco ao erário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do decisum, invocando a responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações de saúde e afirmando que eventual ressarcimento interadministrativo deve ocorrer em via própria, sem obstar a tutela do direito fundamental. Assinala, ainda, a prejudicialidade da insurgência quanto às astreintes, pois a sentença expressamente afastou a condenação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos formais, conheço da apelação.

A controvérsia recursal centra-se no alcance do Tema 793/STF e na pretensão de atribuir ao Município a responsabilidade exclusiva/primária pelo cumprimento da prestação.

É firme o entendimento de que o direito à saúde, consagrado constitucionalmente (arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF), traduz dever estatal imposto a todos os entes federativos, no âmbito de competência comum, o que se projeta em responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

O Tema 793/STF, ao mesmo tempo em que reafirma a solidariedade, consignou que compete ao Judiciário, diante da descentralização/hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, conforme regras de repartição de competências. Todavia, tal diretriz não autoriza a leitura pretendida pelo apelante para, no julgamento de mérito, esvaziar a responsabilidade solidária ou impor, como regra, a modificação do polo passivo escolhido pelo legitimado ativo.

Segue julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

A orientação consolidada é no sentido de que as regras administrativas do SUS não devem ser invocadas para alterar ou ampliar o polo passivo delineado na inicial, servindo, quando muito, para o redirecionamento do cumprimento e/ou para o ressarcimento em momento posterior.

No caso, a necessidade de intervenção judicial restou evidenciada pelo quadro clínico grave e pela demora na regulação/transferência, tendo a internação em hospital de referência ocorrido apenas após a medida de urgência (internação em 20/02/2025 e alta em 20/03/2025).

Assim, mantém-se hígida a sentença que confirmou a tutela e reconheceu a obrigação solidária de assegurar o tratamento integral à substituída, sem prejuízo de ajustes operacionais de cumprimento no âmbito administrativo.

O Estado pugna, subsidiariamente, pela condenação do Município ao
ressarcimento
das despesas que teria suportado, a apurar em liquidação.

A sentença julgou improcedente o pedido regressivo, consignando que a discussão deve ser remetida às vias próprias, e o parecer ministerial reforça que a individualização do ônus e eventual compensação devem ocorrer em momento posterior, sem comprometer o direito do paciente. Com efeito, o ressarcimento entre entes federativos, embora em tese admitido no âmbito do Tema 793/STF, pressupõe demonstração do dispêndio, identificação do ônus indevidamente suportado e definição do título e do procedimento adequados para a recomposição/compensação, o que não se revela satisfatoriamente delineado nestes autos, estruturados para tutela do direito fundamental da substituída.

Ademais, o Estado não trouxe elementos concretos suficientes, no processo, para quantificar ou demonstrar, de forma individualizada, as despesas e sua imputação regressiva.

Logo, mantém-se a improcedência do pedido de ressarcimento, sem prejuízo de eventual discussão em sede própria.

O apelante também pretende reforma quanto às astreintes.

Entretanto, a sentença foi expressa ao deixar de condenar os réus ao pagamento de multa cominatória, justamente em razão da efetivação da obrigação principal. Assim, não subsiste sucumbência do Estado nesse ponto, restando o capítulo prejudicado por ausência de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026